Tribunal: TJMT
Processo: 0005733-45.2006.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005733-45.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCELO ROSADO DE OLIVEIRA - CPF: 014.274.796-31 (APELANTE), RICARDO REZENDE ROCHA - CPF: 040.441.836-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO.

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou
ao réu
, ora recorrente,

a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado, por onze vezes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em debate: (i) verificar se houve a ocorrência de prescrição retroativa; (
ii
) analisar a nulidade da ação penal por suposta inépcia da denúncia; (
iii
) avaliar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iv
) examinar a possibilidade de atenuação da pena em razão da confissão espontânea e, (v) determinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da fixação de regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa não se configura, pois entre os marcos interruptivos – data dos fatos, recebimento da denúncia, suspensão do processo, retomada da ação penal e sentença condenatória –, não transcorreu tempo suficiente para a extinção da punibilidade, considerando ainda a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

4.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição clara e suficiente das condutas imputadas, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.
A sentença é devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF. A alegação de nulidade apresentada pela defesa é genérica e carece de elementos concretos que indiquem ausência de motivação.

6. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, inexistindo interesse recursal no pleito
de reconhecimento
.

7.
A pena privativa de liberdade superior a 4 anos inviabiliza
,
tanto o regime inicial aberto
,
quanto a substituição por penas restritivas de direitos, conforme
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44, I, do CP.

IV. Dispositivo

8. Recurso
conhecido em parte e
desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005733-45.2006.8.11.0004

APELANTE: MARCELO ROSADO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO ROSADO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças

que
,
nos autos da Ação Penal n.
0005733-45.2006.8.11.0004
,
o condenou
à pena de 4 anos e
6 meses de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial semiaberto,

pela prática do crime
de
furto qualificado
,
por onze vezes
,
em continuidade delitiva
,
previsto no artigo 155, § 4º, inciso II,

do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante
suscita
:
1)

ocorrência de prescrição retroativa; 2)
nulidade

do processo
por

inépcia da denúncia
e,
3)
nulidade

da sentença por
falta de fundamentação
.

No mérito
,
postula

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
a
alteração do regime
para o aberto
(ID
225072662
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pel
o desprovimento do recurso (ID
225072664
).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça - ID
233689699
).

Relatado o feito.

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição retroativa.

Vejamos.

Os fatos
narrados na denúncia

ocorreram nos meses de junho e julho do ano de 2005
.

A
inicial
acusatória

foi recebida na data de 2
5.8.2006
.

Em 11
.
9.2007, o
prazo prescricional foi suspenso
porque o apelante

não fora localizado para
citação pessoal
.

A retomada da ação penal ocorreu em 1º.8.2019, após a captura do apelante.

Por fim, a
sentença condenatória foi proferida e publicada em 15.2.2024 (ID 225072187).

A
ssinale
-se que, nos crimes continuados, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119;
STF, Súmula 497).

No caso, a
pena de 3 (três) anos de reclusão deve orientar a contagem do prazo prescricional, qual seja de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Assim
, a prescrição retroativa não
se operou
, visto que entre os marcos interruptivos
mencionados
não transcorreram mais de 8 (oito) anos.

Ademais, o prazo esteve suspenso entre 11 de setembro de 2007 e 1º de agosto de 2019, em razão da ausência do réu,
nos termos do artigo 366 do CPP,
o que afasta qualquer possibilidade de prescrição retroativa.

Defrontando-se com caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“(...) 2. Não decorridos entre os marcos interruptivos, prazo superior ao definido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão do processo pela aplicação do artigo 366 do CPP, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.”
(TJMT, AP N.U 0003543-69.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 6.8.2024)

Logo, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição d
a pretensão
punitiva.

Com essas considerações,
REJEITO A PREJUDICIAL

suscitada
.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE
DA AÇÃO PENAL
POR INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade d
a ação penal
, sob alegação de
inépcia da denúncia
, afirmando que
“
não constam informações precisas sobre a materialidade do crime e seu meio de execução
” (
sic
).

Consta da denúncia que
:

“
PRIMEIRO EVENTO
-
I.P. n. 221/05 (FURTO)

Denuncia o caderno policial em anexo autos n° 221/05) ter o indiciado MARCELO, por quatro ocasiões dos meses de junho e julho do ano de 2005, logrado subtrair em proveito próprio, valendo-se sempre do mesmo modus operandi, do interior da sede local do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), sediada na avenida Governador Jaime Campos, km 04, vários componentes eletrônicos integrantes das
CPU's
de microcomputadores, quais sejam: 05 (cinco)
HD's
40 GB/
Sansunq
7200 RPM, 06 (seis) memórias 256 DDR, 01 (uma) placa mãe PC chips 863 G, 06 seis microprocessadores SEMPROM 2.4GHZ, 01 (uma) fonte 500W e

ainda 05 (cinco) Coolers AMD; objetos estes avaliados conjuntamente em R$ 4.036,00 (quatro mil e trinta e seis reais
-
fl. 49 / I.P.)
.

Fazem informar as peças investigatórias que MARCELO já prestava serviços àquela empresa havia aproximadamente um ano, local onde prestava serviço na condição de instrutor, tendo ele, prevalecendo-se dessa relação laborai e da confiança em si depositada,
logrado retirar, no afã de assenhoreamento definitivo, a res furtiva dos computadores.

SEGUNDO EVENTO
-
I.P. n. 093/06 (FURTO)

É possível se abstrair também deste expediente elucidativo, bem como das peças encartadas nos autos de inquérito n° 093/06 (a serem anexados), ter o indiciado MARCELO, ao longo daqueles meses de junho e julho de 2005, em 07 (sete) oportunidades, acabado por subtrair para si, do interior da Escola Fisk Inglês e Espanhol, situada na rua Amaro Leite,
n.°
396, Centro, vários componentes eletrônicos integrantes das
CPU's
de microcomputadores, a citar: 06 (seis) microprocessadores AMO SEMPROM 2.4 GHZ, 06 (seis)
HD's
40 GB/
Sansunq
7200 RPM, 07 (sete) memórias 256 MB DOR 400MHZ, 01 (uma) placa mãe PC chips 863 G e 03 três COOLER AMO; objetos estes avaliados em R$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais
-
fl. 62).

MARCELO, de igual modo, promovia a assistência técnica dos equipamentos de informática pertencentes àquele estabelecimento de ensino havia cerca de dois anos 2, tendo ele, tirando partido da confiança em si depositada, havido por bem subtrair aqueles componentes dos computadores então destinados a conserto.
(...)

A par de todo o acima circunstanciado, faz-se notória a adequação dos comportamentos engendrados por MARCELO ROSADO DE OLIVEIRA nos preceitos primários contido no artigo 155, § 4 0, inciso II, do Código Penal (por onze vezes em continuidade delitiva)
. (...)”
(ID
225072156
)

Como se observa, a peça acusatória descreve de forma clara as condutas imputadas ao apelante e as circunstâncias em que foram praticadas, atendendo aos requisitos previstos no artigo 41 do
CPP
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível
,

“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1279681/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.7.2019).

Nesse mesmo sentido
,
destaco recente
julgado desta e. Câmara
Criminal
:

“
(...)
A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a prolação de sentença condenatória prejudica a análise da matéria.
”
(AP
N.U

1005770-53.2023.8.11.0006

–
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri
–
Primeira Câmara Criminal –
19.12.2024
)

Dessa forma, a alegação defensiva de inépcia da denúncia carece de plausibilidade, sobretudo diante da prolação da sentença condenatória.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE D
A
SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de ausência de fundamentação
.

Todavia,
constata-se que
o
decisum
meritório
a quo
abordou os elementos essenciais para a formação do juízo condenatório, com base nas provas dos autos.

A exigência constitucional de fundamentação prevista no artigo 93, inciso IX, da
CF
foi devidamente observada.

Além disso, observa-se que a defesa
se limitou
a alegar genericamente a ausência de fundamentação, sem indicar de forma concreta em quais aspectos a sentença teria falhado ou quais elementos essenciais teriam sido omitidos.

É importante destacar que, na sua argumentação, a defesa menciona pontos relativos à prisão preventiva, os quais não possuem pertinência com a sentença condenatória ora impugnada, evidenciando a inconsistência da preliminar arguida.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.
”
(TJMT, AP N.U
1004390-64.2022.8.11.0059
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.11.2024)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
vindicada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pela prática do crime
de furto qualificado,
previsto no art. 155, §4º, II, do CP, por 11 vezes, em continuidade delitiva,
conforme narrado na denúncia previamente transcrita
.

O juízo singular julgou procedente a
pretensão deduzida na inaugural acusatória e dosou as penas do réu nos seguintes termos:

“(...) Atento ao previsto no art. 59 do CP, entendo que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que o réu se valeu do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos computadores de que os componentes foram subtraídos, pois era o responsável por sua manutenção, para perpetrar a conduta, o que atrai uma maior reprovabilidade à conduta. As consequências do crime são igualmente desfavoráveis, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta do réu, que excede o financeiro, já que subtraídos componentes de computadores utilizados em cursos profissionalizantes do SENAI.

Fixo pena-base de 4 anos e 3 meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Fixo pena-intermediária de 3 anos de reclusão.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Tendo em vista a continuidade delitiva – art. 71, caput, do CP -, e que a conduta foi reiterada por 11 vezes, o que enseja o acréscimo da pena em metade fixo pena-definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão.

À vista disso, CONDENO o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. (...)

O regime inicial de cumprimento será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. (...)”
(ID 225072187)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência
,
no mérito
,
contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a
o recorrente, através da
Defesa
,

postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a alteração do regime para o aberto.

Verifica-se que o ju
í
z
o
da causa
, na segunda fase
da dosimetria
,
reconheceu
e aplicou
a atenuante da confissão
,
prevista no art. 65, III, “d”, do CP
, conforme expressamente indicado na sentença.

Com efeito, “
não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença
” (TJMT,
Ap
nº 0001229-22.2008.8.11.0102 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 7.11.2022).

Por sua vez,
a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (
CP, art
. 33, § 2º, ‘b”) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Nesse sentido, destaco aresto
s
deste e. Tribunal:

“(...) Se os réus foram condenados à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime aberto ou a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT, AP N.U 1039640-38.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024)

“(...) É impossível a fixação de regime aberto aos apelantes, visto que foram condenados à pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal; registrando-se, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foram preenchidos, pelo dois, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.”
(TJMT, AP N.U 0000340-89.2014.8.11.0027 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.10.2024)

Ante o exposto, conhecida
em parte
a pretensão de
reexame

mas
, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025